Tribunal: TJSP
Processo: 1005438-39.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Pedidos de danos materiais. Ação julgada improcedente. Versões conflitantes. Colisão entre motocicleta e veículo que transitavam em mesmo sentido de direção. Autor que atribui culpa à condutora do veículo e que teria empreendido manobra de conversão à esquerda sem as cautelas necessárias, interceptando o trajeto da motocicleta. Parte ré que, por seu

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Pedidos de danos materiais. Ação julgada improcedente. Versões conflitantes. Colisão entre motocicleta e veículo que transitavam em mesmo sentido de direção. Autor que atribui culpa à condutora do veículo e que teria empreendido manobra de conversão à esquerda sem as cautelas necessárias, interceptando o trajeto da motocicleta. Parte ré que, por seu lado, diz que o motociclista foi atingido quando realizava ultrapassagem em local proibido. Subsídios probatórios que não permitem acolher qualquer das variantes descritas. Autor que não se desincumbe, portanto, do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do pedido (art. 373, I, do Cód. Proc. Civil). Recurso desprovido, com observação.
Compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu pedido. Alegando que o acidente foi provocado pela condutora do automóvel, fato negado pela parte adversa, cabe ao requerente a demonstração da conduta irregular a ela atribuída. De toda forma, no caso, a prova produzida nos autos não fornece segurança para prestigiar uma ou outra versão, razão pela qual a improcedência do pedido era mesmo medida de rigor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390767
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005438-39.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante WELLINGTON
CARDOSO DOS ANJOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados REGINA CÉLIA LEME
LOMAS e SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005438-39.2019.8.26.0320 -Voto no 42894
2
COMARCA: Limeira – 2a Vara Cível – Juiz Ricardo Truite Alves
APTE. : Wellington Cardoso dos Anjos
APDAS. : Regina Célia Leme Lomas e outra

VOTO No 42.894
EMENTA: Responsabilidade civil. Acidente de trânsito.
Pedidos de danos materiais. Ação julgada improcedente.
Versões conflitantes. Colisão entre motocicleta e veículo
que transitavam em mesmo sentido de direção. Autor que
atribui culpa à condutora do veículo e que teria
empreendido manobra de conversão à esquerda sem as
cautelas necessárias, interceptando o trajeto da motocicleta.
Parte ré que, por seu lado, diz que o motociclista foi
atingido quando realizava ultrapassagem em local proibido.
Subsídios probatórios que não permitem acolher qualquer
das variantes descritas. Autor que não se desincumbe,
portanto, do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do
pedido (art. 373, I, do Cód. Proc. Civil). Recurso
desprovido, com observação.
Compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu
pedido. Alegando que o acidente foi provocado pela condutora do
automóvel, fato negado pela parte adversa, cabe ao requerente a
demonstração da conduta irregular a ela atribuída. De toda forma, no
caso, a prova produzida nos autos não fornece segurança para
prestigiar uma ou outra versão, razão pela qual a improcedência do
pedido era mesmo medida de rigor.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença de fls. 317/324
que julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inc. I,
do CPC, com resolução do mérito, arcando o autor com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o , do CPC).
Diz o apelante que trafegava com sua motocicleta logo atrás do
veículo da apelada, anotando que ela, de forma repentina, empreendeu conversão à
esquerda, sem utilizar a sinalização necessária, dando causa à colisão. Sustenta que a ré
deixou de observar as cautelas necessárias à manobra, interceptando seu trajeto, não
havendo mínima prova de que a motocicleta estaria ultrapassando o veículo em local
inadequado. Assevera que a ré confessou que realizou a conversão sem a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005438-39.2019.8.26.0320 -Voto no 42894
3
sinalização. Busca, por fim, o provimento do recurso, reconhecendo-se a procedência do
pedido.
Recurso tempestivo, processado sem preparo (apelante beneficiário
da justiça gratuita) e com contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este E.
Tribunal.
É o resumo do essencial.
Infere-se da inicial que, em 08.04.2019, o autor trafegava com sua
motocicleta pela Rua Benedito Kuhl, Município de Limeira, quando o veículo que seguia à
sua frente, conduzido por Regina Célia Leme Lomas, empreendeu manobra de conversão à
esquerda sem as cautelas necessárias, interceptando a trajetória do motociclista. Busca, por
isso, a reparação dos danos daí decorrentes.
A condutora do veículo, por sua vez, atribui ao autor a culpa pelo
evento, pois, deu causa à colisão ao empreender manobra de ultrapassagem em local
inadequado.
Pois bem. As partes apresentam versões conflitantes e o contingente
probatório não se mostra suficiente para se imputar à corré a culpa pelo evento, não sendo
possível aferir qual dos condutores deu causa à colisão.
Em declarações prestadas aos policiais militares, o autor relatou “...
que conduzia sua motocicleta pela Rua Benedito Kuhl sentido Bairro/Centro quando no
cruzamento com a Rua Ceará, um veículo Honda City realizou uma conversão a esquerda
sem sinalizar e fechou seu sentido na via, ocasionando o acidente”. Já a corré Regina, por
sua vez, noticiou “que conduzia seu veículo pela Rua Benedito Kuhl no sentido
Bairro/Centro, quando ao realizar uma conversão a esquerda na Rua Ceará, uma
motocicleta que trafegava no mesmo sentido, surgiu repentinamente e colidiu em seu
veículo” (fl. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005438-39.2019.8.26.0320 -Voto no 42894
4
Bem se vê que não há controvérsia acerca da colisão, tampouco
cuidou a condutora do veículo de rechaçar a alegação de que não teria utilizado o sinal de
seta ao empreender a manobra de conversão.
Contudo, como bem observado pelo MM. Juiz de Direito, “... a
partir da fotografia do local do acidente colacionada pelo autor às fls. 03, não há como
infirmar eventual imprudência deste para a causação do acidente de trânsito em apreço,
pois, como bem salientado pela seguradora ré às fls. 43, nota-se a existência de faixa
sinalizadora no solo indicando a proibição de tráfego naquele local, ou seja, à esquerda
do veículo da requerida, pois, logo à frente, a via de sentido único na qual trafegavam as
partes se transforma em via de duplo sentido de direção.
Ora, informado pelo próprio autor da ação que a colisão se deu na
parte lateral esquerda dianteira do veículo da ré (fls. 05), corroborado com o BO/PM (fls.
229) e a foto do veículo conduzido pela ré (fls. 232), não se infere em que medida a
eventual sinalização da demandada em proceder a conversão à esquerda teria evitado o
acidente automobilístico em apreço, visto que a motocicleta do requerente, para ter
atingido a porção lateral dianteira esquerda do veículo da requerida, deveria estar, no
mínimo, do lado esquerdo do automóvel da ré, e não atrás do indigitado veículo, como
alegado na inicial.
Nesse cenário, não haveria como excluir a culpa do requerente pelo
infortúnio, visto que no local do acidente há clara sinalização no solo indicando a
proibição de tráfego pela faixa da esquerda, com o afunilamento da via em razão da
transformação desta de sentido único em via de duplo sentido de direção, logo após o
cruzamento com a Rua Ceará” (fl. 322).
Diante de tais considerações e à míngua de subsídios suficientes a
demonstrar a dinâmica do acidente, não há como apurar se a colisão ocorreu em razão da
ultrapassagem inadequada empreendida pelo motociclista ou da ausência da utilização do
sinal de seta por parte da condutora do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005438-39.2019.8.26.0320 -Voto no 42894
5
A reparação civil fundada em acidente de trânsito pressupõe a prova
inequívoca da culpa do causador do dano e, no caso, os subsídios não permitem imputar à
corré Regina a conduta ilícita alegada, suficiente a causar o acidente noticiado, sem
considerar que o fato não se amolda aos casos de presunção de culpa já reconhecidos pela
jurisprudência.
Consoante se vê, a prova produzida nos autos não fornece subsídios
para prestigiar uma ou outra versão e o ônus, nesse sentido, competia ao autor (art. 373, I,
do CPC), do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Diante de tais considerações, a
única solução possível é a improcedência do pedido.

Por fim, cabe a majoração prevista pelo artigo 85, § 11, do novo
Código de Processo Civil, restando a verba honorária majorada para 15% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade processual concedida ao autor.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator